Tribunal: TJPA
Processo: 0808540-32.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808540-32.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DA SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA INCOMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de trancamento de ação penal, sob o fundamento de inépcia da denúncia, ausência de individualização da conduta do paciente e inexistência de justa causa para a persecução penal, bem como, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva. A defesa não juntou aos autos a denúncia cuja validade impugna. A autoridade apontada como coatora informou que a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em ação cautelar autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar o pedido de trancamento da ação penal sem a juntada da denúncia e de documentos indispensáveis à demonstração do alegado constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se pode ser conhecido pedido de revogação de prisão preventiva quando a autoridade responsável pela decretação da custódia cautelar é o próprio órgão jurisdicional competente para julgar o habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo ao impetrante instruir adequadamente a ação constitucional com os documentos necessários à comprovação de suas alegações.

A análise da alegada inépcia da denúncia depende do exame de seu conteúdo integral, especialmente para aferir o atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

A ausência da própria denúncia nos autos impede a verificação da alegada falta de individualização da conduta e da suposta inexistência de justa causa para a persecução penal.

A deficiência documental não pode ser suprida por presunções nem por dilação cognitiva incompatível com a natureza célere e documental do habeas corpus.

O pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido quando a custódia cautelar foi decretada pelo próprio Tribunal apontado para apreciar o writ, por inviabilizar a atuação da Corte como instância revisora de ato de sua própria autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, devendo o impetrante instruir o writ com os documentos indispensáveis ao exame da controvérsia.

A ausência da denúncia impede a análise de alegações de inépcia da peça acusatória, falta de individualização da conduta e ausência de justa causa para a ação penal.

Não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva quando o ato constritivo foi praticado pelo próprio órgão jurisdicional responsável pelo julgamento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de trancamento da ação penal e, subsidiariamente, de revogação de prisão preventiva, impetrado por Silvio Lobato Monteiro, advogado regularmente constituído, em favor de
Marcelo da Silva do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo nº 0817952-79.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente foi investigado no bojo do Inquérito Policial nº 00729/2025.100023-8, instaurado para apuração do delito previsto no art. 2º, caput, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, sob a imputação de integrar organização criminosa, em razão de suposto cadastro de membros encontrado em aparelho celular apreendido com pessoa apontada como integrante da organização denominada “Comando Vermelho”. A investigação foi conduzida pela FICCO/PA – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.

Narra o impetrante que o juízo de primeiro grau, em decisão datada de 29/09/2025, indeferiu o pedido de prisão preventiva em relação a onze investigados, inclusive o paciente, por entender ausentes elementos atuais e contemporâneos aptos a demonstrar a continuidade da atividade criminosa, mantendo, contudo, as medidas de busca e apreensão.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, buscando a reforma da decisão na parte em que indeferiu a custódia cautelar. O magistrado singular manteve o decisum. Posteriormente, por força de prevenção e conexão, foi apreciada Ação Cautelar Inominada pelo órgão ad quem, ocasião em que se deferiu mandado de prisão em face do paciente, acolhendo manifestação ministerial.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a ação penal, afirmando que a denúncia seria genérica, sem individualização concreta da conduta do paciente, limitando-se a mencionar a existência de um suposto cadastro encontrado em aparelho celular de terceira pessoa, sem demonstração de qualquer ato executório, vínculo estável ou permanente com organização criminosa, ou elemento mínimo de materialidade e autoria.

Aduz que a imputação se alicerça exclusivamente em referência a um cadastro digital, sem prova de adesão voluntária, participação efetiva ou prática de condutas típicas descritas na Lei nº 12.850/2013, configurando fragilidade probatória e ausência de suporte mínimo apto a legitimar o exercício da ação penal. Invoca o art. 648, I, do Código de Processo Penal, bem como o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, defendendo que a ausência de justa causa autoriza o trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus.

Argumenta, ainda, que a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, por não descrever de forma individualizada a conduta do paciente, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que o simples fato de figurar em suposto cadastro, desacompanhado de outros elementos probatórios, não constitui indício suficiente de autoria, nem revela vínculo estável e permanente com organização criminosa, o que tornaria atípica a conduta ou, ao menos, inviável a instauração válida da ação penal.

No tocante à prisão preventiva, alega violação ao art. 312 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, asseverando que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, apoiando-se em gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas de risco à ordem pública, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem o periculum libertatis. Defende que a segregação cautelar revela-se desproporcional, sobretudo diante da primariedade e dos bons antecedentes do paciente.

Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36397612).

Em pronunciamento (Id. 36901853), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão de trancamento da ação penal está fundamentada, essencialmente, na alegada inépcia da denúncia, na ausência de individualização da conduta do paciente e na suposta inexistência de justa causa para a persecução penal. Entretanto, verifica-se que a impetração não foi adequadamente instruída com as peças indispensáveis ao exame da controvérsia.

Com efeito, embora a defesa sustente a inépcia da denúncia, a ausência de individualização da conduta do paciente e a inexistência de justa causa para a persecução penal, a própria peça acusatória não foi trasladada aos autos deste habeas corpus.

A deficiência documental impede a aferição das alegações deduzidas na inicial, notadamente porque a análise da suposta inépcia da denúncia pressupõe o conhecimento de seu conteúdo integral, a fim de verificar se houve observância dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

É cediço que o habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo ao impetrante instruir o writ com os documentos necessários à demonstração de suas alegações, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou mediante dilação cognitiva incompatível com a natureza da ação constitucional.

Desse modo, inviável o conhecimento do pedido de trancamento da ação penal.

Por sua vez, também não merece conhecimento o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 0821483-18.2025.8.14.0000.

Assim, figurando como autoridade coatora, quanto a esse específico pleito, o próprio órgão jurisdicional responsável pela apreciação do presente writ, mostra-se inviável o conhecimento da impetração nesse particular.

DISPOSITIVO

Assim, diante da deficiência na instrução do habeas corpus e da impossibilidade de apreciação do pedido subsidiário deduzido pela defesa, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
, sem prejuízo de eventual renovação dos pleitos pelas vias processuais adequadas e mediante a correta instrução documental, caso assim entenda a defesa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026